Tribunal: TJMT
Processo: 1033913-10.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033913-10.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LIDER CONSORCIO MT 01 LTDA - CNPJ: 24.117.393/0001-86 (EMBARGANTE), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), CONSORCIO ENERSIM MT01 - CNPJ: 40.970.924/0001-35 (EMBARGANTE), ELIENE FERREIRA GOMES DE MORAES - CPF: 616.829.421-04 (APELADO), IGOR FERNANDO PORTELA SALES - CPF: 035.340.911-16 (ADVOGADO), IDAEL OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 362.780.251-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ADESÃO A CONSÓRCIO DE ENERGIA COMPARTILHADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, negou provimento
a
recurso de apelação e manteve sentença de procedência dos embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade do Termo de Adesão a consórcio de geração compartilhada de energia elétrica como título executivo extrajudicial. As embargantes alegam omissão, contradição e obscuridade, sustentando que o acórdão teria desconsiderado as particularidades do consórcio operacional e deixado de aplicar a técnica do
distinguishing
, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao manter o entendimento de que o Termo de Adesão ao consórcio de geração compartilhada de energia elétrica não possui os requisitos de certeza e liquidez exigidos para configurar título executivo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa expressamente a alegação de exequibilidade do Termo de Adesão ao consórcio, concluindo que, independentemente da natureza do consórcio (financeiro ou operacional), o instrumento não preenche os requisitos de certeza e liquidez exigidos pelos
arts
. 783 e 784 do CPC.

4. A distinção entre os regimes jurídicos dos consórcios regulados pela Lei nº 11.795/2008 e os consórcios de geração compartilhada de energia elétrica foi enfrentada e afastada, por ser irrelevante para o desfecho da controvérsia, centrado na ausência de certeza e liquidez do título apresentado.

5. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que contratos desprovidos de obrigação líquida e certa não podem fundamentar execução, ainda que haja cláusula penal ou valor contratual estimado, conforme precedentes citados no voto.

6. A técnica do
distinguishing
foi corretamente afastada, pois o precedente do STJ utilizado pelas embargantes trata de fundamentos aplicáveis a qualquer contrato, não apenas aos consórcios financeiros.

7. Não há no julgado qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo sido enfrentadas todas as alegações relevantes das partes, com fundamentação adequada e clara, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência dos requisitos de certeza e liquidez do Termo de Adesão a consórcio de geração compartilhada de energia elétrica impede sua qualificação como título executivo extrajudicial, nos termos dos
arts
. 783 e 784 do CPC.

2. A distinção entre consórcios financeiros e operacionais é irrelevante quando o título apresentado carece dos elementos essenciais à execução.

3. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão enfrenta fundamentadamente todas as teses relevantes, ainda que contrariamente ao interesse da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 783, 784 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.334.313/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma,
DJe
20/11/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.353.898/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma,
DJe
12/03/2020; TJSP, Ap.
Cív
. 1013105-15.2019.8.26.0114, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 15/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1033913-10.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: LIDER CONSORCIO MT 01 LTDA e CONSORCIO ENERSIM MT01

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por LÍDER CONSÓRCIO MT 01 LTDA e CONSÓRCIO ENERSIM MT01 contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas embargantes, mantendo a sentença que acolheu os embargos à execução e declarou a inexigibilidade do Termo de Adesão ao Consórcio como título executivo extrajudicial.

As embargantes apontam omissão, contradição e obscuridade, sob o argumento de que o acórdão não teria considerado as peculiaridades do consórcio de geração compartilhada de energia elétrica, equiparando-o indevidamente aos consórcios financeiros, e deixou de aplicar a técnica do
distinguishing
. Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que se reconheça a exequibilidade do título (Id. 299619864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a identificação da natureza jurídica do consórcio e na aptidão do Termo de Adesão para configurar como título executivo extrajudicial.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual posta às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), visando esclarecer ou integrar o julgado, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Trata-se de embargos à execução opostos por particulares contra consórcio de energia elétrica, impugnando a validade do Termo de Adesão como título executivo extrajudicial no valor de R$ 14.173,23. A sentença julgou procedentes os embargos, extinguindo a execução por ausência de liquidez e certeza do título. Inconformado, o consórcio apelou, defendendo a validade do título e a responsabilidade dos sócios da empresa aderente. O acórdão, por maioria, negou provimento à apelação, mantendo a sentença sob o fundamento de que o contrato não preenchia os requisitos do art. 784 do CPC.

No caso concreto, inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Quanto à natureza jurídica do contrato, o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da exequibilidade do Termo de Adesão ao consórcio de geração compartilhada de energia elétrica, afirmando que o referido contrato, “independentemente de sua natureza, financeira ou operacional, não possui os requisitos de certeza e liquidez necessários à sua configuração como título executivo extrajudicial”, conforme exige o caput do art. 784 do CPC (Id. 295772372).

A distinção entre consórcios regulados pela Lei nº 11.795/2008 e aqueles organizados para a geração compartilhada de energia elétrica foi considerada e afastada, porquanto irrelevante ao ponto nodal da controvérsia: a ausência de certeza e liquidez do título.

A tentativa de aplicação da técnica do
distinguishing

também não se sustenta. O precedente do STJ invocado pelas embargantes não está restrito a consórcios financeiros tampouco à Lei nº 11.795/2008. Sua fundamentação é mais ampla: reafirma que a ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, previstos nos artigos 783 e 784 do CPC, impede a execução forçada de qualquer contrato, inclusive os de natureza operacional.

A Corte Superior é categórica:

“(...) Já assentou a Corte que o contrato de adesão a grupo de consórcio não é título executivo, porque lhe falta a certeza e a liquidez. (...)”
(
AgInt
no
AREsp
2.334.313/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma,
DJe
20/11/2023)
.

Ademais, o próprio aresto embargado esclarece que o Termo de Adesão apresentado pelas embargantes não especifica valores determinados nem apresenta inadimplemento mensurável de plano, dependendo apuração contábil posterior para quantificação da dívida, o que afasta a liquidez exigida. Além disso, não consta do título a obrigação exigível e previamente determinada, nem valor fixado contratualmente ou data certa de vencimento vinculada à obrigação.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a ausência de certeza e liquidez inviabiliza a execução, ainda que haja cláusula penal ou previsão contratual expressa.

Confira-se:

“
(...) O Tribunal de origem, interpretando o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado pelas partes, concluiu pela ausência de liquidez e certeza do título executivo, consignando que a pretensão executiva se funda na cobrança de multa contratual decorrente da rescisão unilateral do contrato, a demandar o exame de matéria probatória. (...)
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.353.898/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma,
DJe
12/03/2020).

Esse mesmo raciocínio se aplica aos contratos de comercialização de energia elétrica, quando não há obrigação certa, líquida ou exigível:

“(...) O título executivo extrajudicial deve conter obrigação certa, líquida e exigível. No caso, sequer há obrigação, o que enseja a extinção da ação de execução de título extrajudicial sem resolução do mérito por inexequibilidade do título. (...)”.
(TJSP, Ap.
Cív
. 1013105-15.2019.8.26.0114, 31ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 15/02/2022).

Nesse contexto, a diferença de natureza entre os consórcios não altera o fato de que o instrumento apresentado carece de liquidez e certeza, impedindo a instauração válida de execução forçada, o que foi devidamente assentado com base na jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.

Portanto, mesmo que se reconhecesse a distinção entre consórcios financeiros e operacionais, o título em questão continuaria desprovido de liquidez e certeza, nos termos dos artigos 783 e 784 do CPC, razão pela qual se mantém a conclusão de sua inexequibilidade.

Restando evidente que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade a ser sanadas, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos, mantendo
incólume
o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025